Tribunal: TJSP
Processo: 0020519-43.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade e das causas de aumento. Negativa do réu infirmada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Penas adequadamente fixadas, eis que partiram dos mínimos legais, sendo majoradas em um terço pela agravante da reincidência, inclusive uma delas específica, e, na terceira fase,

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade e das causas de aumento. Negativa do réu infirmada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Penas adequadamente fixadas, eis que partiram dos mínimos legais, sendo majoradas em um terço pela agravante da reincidência, inclusive uma delas específica, e, na terceira fase, de três oitavos pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020519-43.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
JOÃO VITOR DELPHINO VALENTIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, mantida, integralmente, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 -Voto no 40174
2
VOTO No 40.174 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 Sorocaba
Apelante: JOÃO VITOR DELPHINO VALENTIM
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso
de agentes e emprego de arma de fogo. Prova
robusta da autoria, da materialidade e das
causas de aumento. Negativa do réu infirmada
pelas demais provas coligidas. Condenação
mantida. Penas adequadamente fixadas, eis
que partiram dos mínimos legais, sendo
majoradas em um terço pela agravante da
reincidência, inclusive uma delas específica, e,
na terceira fase, de três oitavos pelo concurso
de agentes e emprego de arma de fogo. Regime
fechado necessário. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
JOÃO VITOR DELPHINO VALENTIM de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 16
(dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a absolvição,
por insuficiência de provas, ou subsidiariamente a redução das reprimendas,
mediante a diminuição da fração de aumento pela reincidência para um
sexto e da fração das majorantes para um terço, diante da ausência de
fundamentação.

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do reclamo (fls. 312/319).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 -Voto no 40174
3
Consta da denúncia de fls. 157/158 que,
no dia 22 de junho de 2017, durante o período da noite, na Rua Aristeu
Prestes de Barros, altura do numeral 833, Jardim Prestes de Barros, em
Sorocaba, agindo em concurso e unidade de desígnios com SANDRO
ANTÔNIO CASSOLA JÚNIOR (extinção da punibilidade às fls. 159/162),
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os ora
apelantes subtraíram, para si, o automóvel Ford/Fiesta 16SE, pertencente a
Paulo Pena.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório de
investigação (fls. 11/28), pelo laudo pericial de degravação das imagens de
câmera de segurança (fls. 93/98), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que o ofendido reconheceu o acusado como um dos autores
do crime, em ambas as fases da persecução (auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 35/37 e declarações de fls. 33/34, 85 e 262), narrando os
fatos nos termos da denúncia. Contou que, na noite dos fatos, guardava seu
veículo na garagem quando foi abordado pelo ora apelante e por outro
indivíduo, os quais portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, após o
que fugiram em poder do automóvel. Disse que conseguiu imagens
gravadas da ação delitiva e, posteriormente, compareceu à delegacia onde
o reconheceu por fotografia (link da mídia às fls. 268).
Em tema de roubo, a orientação que
segue prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu
único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 -Voto no 40174
4
Ademais, o investigador de polícia André
Wissman informou que, por meio de interceptação telefônica envolvendo a
investigação de Carlos Roberto Valentim Junior, captaram diálogo entre ele
e os sobrinhos, o corréu SANDRO ANTÔNIO e o apelante, em que estes
últimos confessaram a autoria do roubo em questão. Entraram em contato
com a vítima que se dirigiu à delegacia e reconheceu JOÃO VITOR como
um dos autores do roubo (relatório de investigação de fls. 11/28).
Assim,
restou
isolada
a
versão
exculpatória do réu, no sentido de que não praticou o roubo, tendo tomado
conhecimento dos fatos pelo oficial de justiça ao ser citado. Disse que
apenas manteve diálogo com o corréu SANDRO, que é seu primo, pois este
havia perguntado se ele conhecia algum comprador para o veículo (link da
mídia às fls. 268).
Diante do robusto conjunto probatório,
restaram patentes a materialidade e a autoria do roubo por parte do ora
apelante, bem como a presença das causas de aumento relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, suficientemente
comprovadas por meio da prova oral, ressaltando-se que é desnecessária a
apreensão do objeto para a caracterização da majorante, consoante iterativa
jurisprudência: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto
à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros
elementos comprovem sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).
As penas não comportam qualquer alteração. No caso, as básicas partiram dos
mínimos legais, e, na segunda fase, foram acrescidas de um terço pela
agravante da reincidência, inclusive uma delas específica (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 -Voto no 40174
5
29140/15 roubo majorado tentado fls. 200 e processo no 14037/15
porte ilegal de arma de fogo fls. 202), o que justifica a fração aplicada. Por
fim, as penas foram exasperadas de três oitavos pelas duas majorantes,
totalizando sete anos e quatro meses de reclusão e dezessete dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Vale lembrar que o aumento de três
oitavos mostra-se adequado e em consonância com o entendimento que
prevalece nesta Câmara, no sentido de que “com o advento da lei no 9.426/97,
que inseriu duas novas circunstâncias de aumento de pena no § 2o, do art. 157, do CP,
as frações que podem servir de parâmetro ao aplicador da lei para tal majoração, em
situações normais, devem ser redimensionadas, podendo-se, para tanto, adotar,
apenas a título de referência, conforme o número de qualificadoras incidentes, a
escala crescente 1/3, 3/8, 2/5, 11/24 e 1/2” (“Revista de Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo”, vol. 53, p. 110).
Destaque-se que tal entendimento decorre
não apenas do número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto
mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no caso, maior
será também a gravidade da conduta do agente, o que impõe aumento de
forma escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo definidos pela
lei, para garantir a correta individualização da pena, pois não seria justo
punir de forma idêntica agentes de periculosidades diversas.
Portanto, merece punição mais rigorosa o
agente que aborda a vítima fazendo uso de mais de uma circunstância que
lhe reduz a possibilidade de resistência, potencializando a grave ameaça,
sendo tal raciocínio apto a fundamentar a manutenção do entendimento
acima destacado, a despeito do advento da Súmula no 443, do Superior
Tribunal de Justiça.
Finalmente, o regime fechado, eleito para
o desconto inicial da sanção privativa de liberdade, é adequado e merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020519-43.2017.8.26.0602 -Voto no 40174
6
ser prestigiado. A periculosidade do agente de roubo duplamente majorado,
notadamente pelo emprego de arma de fogo, é presumida, tratando-se,
ademais, de infração que, pela sua reiteração, traz intranquilidade ao meio
social e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores por merecer
resposta penal mais rigorosa, não se olvidando, ainda, da reincidência do
réu, inclusive específica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)